Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa contra o acórdão proferido, sustentando a existência de omissão quanto à Folha de Antecedentes Penais, porquanto algumas das condenações pode se referir a homônimo, e a impossibilidade de fixação de danos morais sem a indicação de valor expresso.
2. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm como pressupostos intrínsecos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Entretanto, o acórdão embargado não apresenta qualquer um desses vícios.
3. Inicialmente, destaca-se que a tese relativa à possibilidade de a FAP ter abarcado condenações de homônimo apresentada nos embargos não foi objeto de recurso de apelação. O efeito devolutivo amplo da apelação permite a análise de toda a matéria debatida na sentença, porém, em razão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, apenas os pontos efetivamente impugnados podem ser examinados pelo Tribunal. Ainda assim, com o objetivo de resguardar a ampla defesa, examina-se a alegada omissão.
4. No caso em tela, a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada por outros meios de prova, e com base nesse acervo probatório, foi proferida decisão fundamentada que manteve a sentença condenatória do juízo de origem. Assim, não se verifica qualquer omissão nos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
5. Não há, portanto, vício que justifique a complementação, integração ou esclarecimento do julgado. A prestação jurisdicional ocorreu de maneira clara, fundamentada e suficiente. Ressalta-se, por fim, que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas. O efeito modificativo só é cabível quando decorre, de forma necessária, do acolhimento dos embargos. O mero inconformismo da parte embargante com o teor do acórdão não configura vício passível de correção por meio dessa via processual. Caso entenda haver erro de julgamento, a parte deve recorrer à instância apropriada.
6. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.